Tribunal: TJDFT
Processo: 0727657-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727657-40.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON FELIPE SILVEIRA DIAS, FABIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fábio Henrique Pinheiro Pereira, em favor de Wellington Felipe Silveira Dias, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante /DF que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0702585-18.2019.8.07.0011, referente ao IP no 53/2019 – CORF. Apesar de o presente habeas corpus não ter sido instruído com os elementos da ação penal de origem, foi possível consultá-los pelo Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância. Segundo consta, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Wellington Kennedy Dias Arantes, Wellington Felipe Silveira Dias (ora paciente), Francisco de Assis Almeida Queiroz, Joventivo Luiz de Sousa Neto e Gerson Divino Espíndola em razão do suposto envolvimento de todos em associação criminosa voltada à prática de crimes de estelionato e uso de documento falso, diante da articulação do grupo para a venda fraudulenta de veículos locados, mediante uso de documentos falsos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito, e a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva de todos em decisão proferida no dia 13/09/2019 (ID 49035719 dos autos na origem). Em 20/09/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Francisco de Assis Almeida Queiroz, Joventino Luiz de Sousa Neto, Gerson Divino Espíndola, Wellington Felipe Silveira Dias (ora paciente) e Luciana Gomes da Costa, atribuindo-lhes os crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa), e imputando a Wellington Kennedy Dias Arantes o delito do artigo 2o, caput, e § 3°, da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa agravada para quem exerce o comando da organização). A denúncia assim narrou os fatos: “Entre data que não se pode precisar e o dia 10 de setembro de 2019, no Distrito Federal e nos Estados de Goiás e São Paulo, os denunciados, conscientes e voluntariamente, em comunhão de esforços e em unidade de desígnios, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, informalmente, com o objetivo de obter diretamente vantagem econômica, mediante a prática de crimes de uso de documento público falsificado (art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal), falsificação de documento público (art. 297, caput, do Código Penal) e estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). DO FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: Trata-se de grupo criminoso que utilizava como modus operandi a locação de veículos de empresas utilizando documentos falsificados, após o que se apropriavam indevidamente dos automóveis e efetuavam a transferência fraudulenta da propriedade para nomes falsos utilizados por integrantes da organização, a partir de quando anunciavam para o mercado e vendiam os veículos para terceiros de boa-fé, vítimas de estelionato. A transferência fraudulenta dos automóveis ocorria no DETRAN do Piauí, por uma integrante da organização conhecida como “LOIRA”, ainda não identificada, de modo que as placas e os documentos dos veículos, obtidos mediante fraude, eram encaminhados via aeroporto de Goiânia/GO. O grupo fez como vítimas agências locadoras de veículos do Estado de São Paulo e de Goiás, bem como inúmeros compradores dos automóveis, do Distrito Federal e de Goiás, entre outros. Depreende-se dos vertentes autos que as investigações tiveram como ponto de partida o APF n.o 52/2019 – CORF (fls. 04/13 - Autos n.° 2019.11.1.000545-0 - Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF), de modo que JOVENTINO e FRANCISCO (utilizando o nome de Ronaldo Fontenelle), presos em flagrante, foram posteriormente condenados nas penas do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 304 (c/c art. 297, caput), todos do Código Penal. [...] A informação pericial de fls. 318 ainda informa que a pessoa de Ronaldo Fontenelle foi identificada como sendo o acusado Francisco (prontuários criminais de fls. 320 e 326). Apurou-se que havia diversos veículos registrados em nomes falsos utilizados pelo grupo criminoso, com o fim de se praticar estelionatos. Os documentos de fls. 238/253 do IP referem-se a alguns dos veículos registrados em nomes falsos utilizados pela organização. Segundo consta do procedimento, foram apreendidos com FRANCISCO (Ronaldo), quando de sua prisão em flagrante, cartões bancários em nome de Leonardo Dallas Queiroz e de Cláudio C. Fonseca, além de que FRANCISCO forneceu extratos de contas bancárias em seu nome, de modo que da análise preliminar de documentos apreendidos no Auto de Apreensão n.° 37/2019 (fls. 20/21 – vide também Autos de Apreensão n.o 38/2019 e 160/2019 - CORF, fls. 22/23 e 410/412, respectivamente, bem como documentos de fls. 413/419), evidencia-se, dentre outros, forte movimentação financeira do grupo, inclusive entre as contas do mesmo titular. Revelou-se ainda que FRANCISCO abriu contas bancárias em nome de terceiros com a utilização de nomes falsos, no intuito de utilização para práticas criminosas, especialmente para os fins do tipo penal descrito no art. 1° da Lei n.o 9.613/1998 (ocultação de bens, direitos e valores). Outrossim, segundo consta do procedimento, foram apreendidos, quando da mencionada prisão em flagrante, aparelhos celulares, constantes dos Autos de Apresentação e Apreensão de n.o 37 e 38/2019, bem como uma conta telefônica com FRANCISCO constando um dos nomes falsos utilizados por ele. A partir dos elementos de investigação colhidos, especialmente a partir da análise dos dados contidos no aparelho celular de Ronaldo (Francisco), elaborou-se o Relatório n.o 231/2019 – CORF (fls. 254/284), no qual se apresentou os indícios de participação de outros integrantes do grupo criminoso (além de Joventino e Ronaldo [Francisco de Assis, como se pode observar do referido relatório, notadamente em relação a Gerson Divino Espíndola (vide fls. 259/266), a Wellington Kennedy Dias Arantes (“Galego Pai”), a Wellington Felipe Silveira Dias (“Galego Filho”) - vide fls. 266/273 dos autos em apenso - e Luciana Gomes da Costa (fls. 273/280), os quais integram ativamente o grupo criminoso. Após a realização de buscas e apreensões em endereços a eles vinculados, foi possível identificar a função de cada integrante do escalonado grupo criminoso, inclusive, dentre outros elementos probatórios, mensagens de aplicativos contendo as negociações fraudulentas de veículos, além de documentos referentes à contabilidade do grupo, conforme se depreende dos autos, fazendo-se concluir que o grupo criminoso continuava em plena atividade. A denunciada LUCIANA, durante sua prisão temporária, às fls. 364/366 do IP, apresentou detalhes do funcionamento do grupo criminoso. [...] A Ocorrência Policial n.° 6622/2018 – Polícia Civil do Rio Grande do Sul, de fls. 172 e 173, bem como os documentos de fls. 171, 174/177, 196/199, 202/206, 208, 211 e 219, tratam da transferência fraudulenta de carteiras de habilitação de vítimas para o Distrito Federal, no intuito de serem usadas na prática de crimes por integrantes do grupo criminoso, que utilizavam os nomes de tais vítimas. Os Relatórios Policiais de n.o 109, 134/2019 e 180/2019 (análise de dados cadastrais e IMEI's), de fls. 34/37, 53/55 e 231/236, respectivamente, revelam ainda mais detalhes da organização. [...] DA ESTRUTURA/DIVISÃO DE TAREFAS: [...] b) WELLINGTON FELIPE SILVEIRA DIAS, vulgo “Galego Filho” e “Gordinho”: WELLINGTON FELIPE, que também utiliza outros nomes, como Bruno Caiado Balassiano, cuida das finanças do grupo junto com seu pai, WELLINGTON KENNEDY (vide registros da contabilidade do grupo, apreendidos na casa do denunciado – fls. 414/419), inclusive foi o beneficiário de, pelo menos, dois depósitos bancários efetuados pelo denunciado Francisco (“Cabecinha”) - (vide Relatório n.o 231/2019-SI2-/DIFRAUDES (fls. 254/284). O denunciado mantém forte ligação com os demais integrantes da organização, sendo também o responsável pelo aluguel dos veículos, utilizando-se, para tanto, nomes falsos (vide depoimento de LUCIANA, às fls. 364/366 do IP). O denunciado ainda se utilizou do nome falso Wellington Alexandre Simões Silva (quando se hospedou no Hotel Olímpia, junto com Joventino e Francisco - caso apurado no IP n.o 52/2019 – CORF), nome utilizado para enviar, por meio de transportadora aérea, documentos da organização para Teresina/PI (vide fls. 413 e depoimento do denunciado, às fls. 362/363). [...]” Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que a decisão fundamentou a prisão com base na gravidade abstrata do delito e em termos genéricos e hipotéticos que não justificam a medida excepcional. Destaca que, não obstante a presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria colhidos apenas em sede extrajudicial, a prisão cautelar do paciente não se faz necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e nem para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa e que está preso há 96 (noventa e seis) dias sem que a audiência de instrução e julgamento tenha ocorrido. O impetrante aduz que “não há nos autos nenhum indício de que o Requerente integra alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações, ao contrário disso é que colaborou para o deslinde da questão”. Sustenta ser suficiente ao caso dos autos a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da liminar para “suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal no 0702585-18.2019.8.07.0011, que tramita perante a Vara Criminal do tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante-DF e determinar a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional”. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva com a aplicação de uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. É o relatório. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima cominada ao crime doloso imputado ao paciente (organização criminosa) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão cautelar do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas (ID 49035719 dos autos na origem). Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se, em princípio, a existência de elementos de informação nos autos aptos a demonstrar que o paciente e os coindiciados estariam, em tese, estruturalmente organizados para a prática de crimes de uso e falsificação de documento público falso e estelionato, pois supostamente locavam veículos de empresas utilizando-se de documentos falsificados e, apropriando-se indevidamente desses automóveis, efetuavam a transferência fraudulenta da propriedade para nomes falsos utilizados pelos próprios integrantes do grupo criminoso, e depois vendiam os veículos para terceiros de boa-fé. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria também são verificados em razão do oferecimento e recebimento de denúncia que imputa ao paciente o crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente está justificada para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração criminosa, diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente. A decisão impugnada destacou que “ao que consta uma das pessoas envolvidas nas supostas práticas delitivas teria confirmado toda a dinâmica executada pelo grupo a fim de proceder as vendas dos automóveis, bem como o modus operandi para esquentar a documentação dos veículos alienados. O grupo incorria em diversas condutas delitivas para enganar terceiros e auferir lucros indevidos, situação que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública”. Do que se verifica da denúncia, consta o registro de treze ocorrências policiais noticiando crimes que envolvem a citada organização criminosa, os quais foram, em tese, praticados no Distrito Federal e nos Estados de Goiás e São Paulo, indicando a reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a reiteração criminosa e interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos corréus, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “[...] 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. [...]” (HC 168391 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019) “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias do fato a periculosidade concreta do paciente, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1030422, 20170020117542HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 201-211) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador